Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-17.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES EMPREGADOS NA REFORMA E O PERÍODO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E desprovido.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedente pedido reconvencional formulado pelos réus para ressarcimento pelas acessões, benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel objeto da locação comercial.
2. Na espécie, inviável acolher a tese defensiva de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel sob a alegação de que os réus teriam despendido cerca de R$ 16.000,00 com obras durante a locação, pois, além de os comprovantes de pagamento apresentados indicarem gastos inferiores ao pleiteado (R$ 2.845,41), a própria autora/apelada reconheceu que a quantia aplicada com a reforma do imóvel seria de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo tal valor prevalecer como parâmetro de compensação entre as benfeitorias realizadas pelos réus e a isenção de aluguel (R$ 700,00) avençada com a locadora, de 20/11/21 a 20/09/22, ou seja, pelo prazo de 10 (dez) meses, como bem destacou o d. juízo.
3. Assim, compensados os valores gastos com a reforma (R$ 7.000,00) com o período de isenção de aluguel, de 20/11/21 a 20/09/22, ou seja, por 10 (dez) meses, não há se falar em exercício do direito de retenção pelos locatários.
4. Recurso conhecido e desprovido.